Tribunal: STF
Processo: RHC 241588
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jakson Albino Martinez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 865.964/SP (evento 45).



    O recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreada na quantidade da droga apreendida. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, além de ser “mula” e não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer o redimensionamento da pena (evento 51).



    O Ministério Público Federal opina pelo não  provimento  do recurso (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 44):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MODUS OPERANDI A REVELAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. JUÍZO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou a Corte de origem o modus operandi do crime: (a) delito praticado em concurso de agentes – 02 coautores; (b) cada coautor dirigia um caminhão tanque bitrem carregado com etanol; (c) os caminhões estavam adesivados com logo marca de sociedade comercial; (d) em uma cabine de um caminhão fora encontrado 200 tijolos de maconha – pesando 168 Kg - e na outra cabine do outro caminhão 100 tijolos de cocaína – pesando 100 Kg; (e) o transporte das substancias entorpecentes ocorria de modo disfarçado em caminhões tanques carregados, os quais saíram da cidade de Dourados/MS com destino a Guarulhos/SP, ocorrendo a prisão em flagrante na cidade de Marília/SP. Ademais, o tráfico privilegiado foi afastado com a justificativa de que o paciente se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade e natureza da droga apreendida, mas em razão da sofisticação e do engenho da prática delitiva, que contou com divisão de tarefas, ocultação das substâncias entorpecentes em veículos de carga perigosa, de modo tornar a ação insuspeita. Precedentes. 



    III - Com efeito, "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021). 



    IV - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Agravo regimental desprovido”



    De início, assento que a condenação transitou em julgado em 30.5.2022 (evento 13).



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante, ressaltou que:



    In casu, o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. 



    Para tanto, destacou a Corte de origem o modus operandi do crime: i) delito praticado em concurso de agentes – 02 coautores; ii) cada coautor dirigia um caminhão tanque bitrem carregado com etanol; iii) os caminhões estavam adesivados com logo marca de sociedade comercial; iv) em uma cabine de um caminhão fora encontrado 200 tijolos de maconha – pesando 168 Kg - e na outra cabine do outro caminhão 100 tijolos de cocaína – pesando 100 Kg; e iv) o transporte das substancias entorpecentes ocorria de modo disfarçado em caminhões tanques carregados, os quais saíram da cidade de Dourados/MS com destino a Guarulhos/SP, ocorrendo a prisão em flagrante na cidade de Marília/SP. 



    No caso, registro que a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o paciente se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade e natureza da droga apreendida – 200 (duzentos) tijolos de maconha, com peso líquido de 168 kg (cento e sessenta e oito quilos), e 100 (cem) tijolos de cocaína, com peso líquido de 100 kg (cem quilos) –, mas em razão da sofisticação e do engenho da prática delitiva, que contou com divisão de tarefas, ocultação das substâncias entorpecentes em veículos de carga perigosa, de modo tornar a ação insuspeita.



    (...).



    Por oportuno, saliento que: "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021). 



    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator